Tribunal: STF
Processo: RE 1492745
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 22, fl. 5):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO COM O STATUS DE "BLOQUEADO". POSSIBILIDADE. 



    Em observância aos princípios da celeridade processual e duração razoável do processo e considerando os prazos a serem observados para os pagamentos realizados pela Fazenda Pública sob o regime estabelecido pelo art. 100 da CF, é possível a requisição do pagamento dos valores controvertidos antes de se tornar definitivo o julgamento da impugnação apresentada pelo devedor, com a expedição do respectivo precatório com o status de "bloqueado"”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 37).



    No apelo extremo (Doc. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega, inicialmente, violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre todas as questões levantadas nos Embargos de Declaração.



    Aponta, ainda, violação o art. 100, caput, §§ 3º e 5º, da CF/1988, uma vez que “os débitos judiciais da Fazenda Pública só podem ser pagos após consolidada a decisão definitiva, mediante o ‘trânsito em julgado’ , nos termos do art. 100, caput e §5º, da CF/88” (Doc. 44, fl. 4).



    Assim, entende que a decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que “estando pendente o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, não há autorização constitucional para expedição e pagamento do precatório” (Doc. 44, fl. 5).



    Requer, ao final, o provimento do recurso “por violação ao artigo 100, caput, §§ 3º e 5º, da CF/88, afastando a possibilidade de expedição e pagamento do precatório antes do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença” (Doc. 44, fl. 5).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrida, aos seguintes fundamentos (Doc. 22, fl. 3):



    “Apesar de entender, tal como Sua Excelência, que a execução deve retomar o seu curso, também se me afigura - e aqui reside a minha dissonância - ser possível, em respeito aos princípios da celeridade processual e duração razoável do processo (e considerando os prazos a serem observados para os pagamentos realizados pela Fazenda Pública sob o regime estabelecido pelo art. 100 da CF), a requisição do pagamento dos valores controvertidos, com a expedição do respectivo precatório com o status de "bloqueado", na esteira de remansosa jurisprudência deste Regional: 



    […]



    Nesses casos, o valor requisitado apenas será liberado ao credor depois que preclusa a solução da impugnação apresentada pelo devedor e fixar o quantum debeatur. Reconhecida a existência de excesso nos valores requisitados - ou mesmo na hipótese de nada ser devido - o montante remanescente será devolvido ao Tribunal, não havendo qualquer liberação de quantia que não seja efetivamente devida ao segurado”.



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. 



    Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    Eis a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifo nosso).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. e 2. (omissis...)



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.290.080/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017.” (AI 453.444/RJ-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018).



    Em matéria semelhante a dos presentes autos, citem-se, ainda, as seguintes decisões: RE 1.337.108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/10/2021; ARE 1.406.288, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/5/2023; RE 1.395.098, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 26/9/2023, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO PREVIAMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA INCABÍVEL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RE Nº 573.872- RG/RS, TEMA RG Nº 45. INVIABILIDADE DE FRACIONAMENTO. LEADING CASE DO TEMA Nº 755 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 723.307-MANIF-RG/PB. PROVIMENTO”.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a possibilidade de expedição e pagamento do precatório antes do trânsito em julgado.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente